Tribunal: STF
Processo: RE 1250134
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, INCRA E FNDE.
    1. A 2ª Seção Especializada deste TRF firmou o entendimento de que (i) a UNIÃO detém, com exclusividade, a legitimidade para figurar no polo passivo das demandas em que se visa a declaração de inexigibilidade das contribuições especiais destinadas ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, assim como as contribuições para o FNDE (salário-educação), pois todas elas estão sob a administração e fiscalização da Receita Federal do Brasil, sendo o interesse das entidades que recebem os respectivos valores meramente econômico; e (ii) a cobrança dessas contribuições sobre a folha de salários após a Emenda Constitucional nº 33 não é inconstitucional, pois o rol de possíveis bases de cálculo das contribuições sociais por ela incluído no § 2º, III, a, no art. 149 da Constituição Federal não é taxativo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 0151343-83.2014.4.02.5101, julgado em 21/06/2018).
    2. Ressalva do entendimento pessoal da Relatora em relação à possibilidade de cobrança das contribuições para o INCRA, para o SEBRAE e para o Salário-Educação.
    3. Apelação da Impetrante a que se nega provimento. Remessa necessária e apelação da União Federal a que se dá provimento”(pág. 20 do documento eletrônico 63).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a inexigibilidade do recolhimento das 
    “[...] contribuições ao SEBRAE, APEX, ABDI e INCRA, uma vez que, a partir de 12 de dezembro de 2001, marco inicial dos efeitos da EC 33/2001, que alterou a redação do art. 149 da Constituição Federal, vedou-se a incidência das referidas contribuições sobre a folha de pagamento das empresas” (pág. 21 do documento eletrônico 66).
    Sustenta-se, ainda, que o rol de bases de cálculo do art. 149, § 2°, III, a, da Lei Maior, incluído pela Emenda Constitucional 33/2001, é taxativo.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do regime da repercussão geral (documento eletrônico 86).
    Bem examinados os autos, verifico que as questões trazidas no presente processo já foram examinadas na sistemática da repercussão geral (RE 603.624-RG/SC – Tema 325 e RE 630.898-RG/RS – Tema 495). Por oportuno, transcrevo as ementas dos mencionados paradigmas:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. BASES ECONÔMICAS. ART. 149, § 2º, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSERIDO PELA EC 33/01. FOLHA DE SALÁRIOS. CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 603.624-RG/SC – Tema 325 da Repercussão Geral).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 630.898-RG/RS – Tema 495 da Repercussão Geral).
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator